Tribunal: TJDFT
Processo: 0712767-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0712767-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Junio Souza Rodrigues Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Junio Souza Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0707319-57.2024.8.07.0004. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Os documentos trazidos aos autos não permitem concluir, com segurança, o montante mensal recebido pelo recorrente. Aliás, o parâmetro para a caracterização da hipossuficiência é o valor mensal correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, nos termos da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator